Tribunal: CARF
Processo: 10830.907323/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do despacho decisório não acatadas, pela inocorrência de embaraço ao exercício do direito de defesa, uma vez que os critérios de aferição são informados ao contribuinte desde a transmissão do pedido de compensação e os demonstrativos que compõe o despacho decisório esclarecem, à saciedade, os seus fundamentos. Além disso, informações detalhadas são disponibilizadas no site da RFB.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL DA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram utilizados para abater débitos em períodos subsequentes, não se mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO DO ACORDÃO.
Os embargos declaratórios não são cabíveis quando a omissão apontada não encontra guarida no Acórdão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.907323/2008-72
ACÓRDÃO
3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há
plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com
a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do despacho
decisório não acatadas, pela inocorrência de embaraço ao exercício do
direito de defesa, uma vez que os critérios de aferição são informados ao
contribuinte desde a transmissão do pedido de compensação e os
demonstrativos que compõe o despacho decisório esclarecem, à
saciedade, os seus fundamentos. Além disso, informações detalhadas são
disponibilizadas no site da RFB.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE
UTILIZAÇÃO PARCIAL DA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-
calendário a que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de
Ressarcimento) foram utilizados para abater débitos em períodos
subsequentes, não se mantendo, pois, na escrita, até o período
imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907323/2008-72
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO DO ACORDÃO.
Os embargos declaratórios não são cabíveis quando a omissão apontada
não encontra guarida no Acórdão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
EMBARGANTE: ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL
Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-013.096, de 23/11/2022, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907323/2008-72
3
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de
defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e
normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da
contestação
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO PERÍODO
TOTALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento, apurado no final do
trimestre-calendário a que se refere o pedido foi totalmente absorvido por débitos de
trimestres subsequentes (4o trimestre/2004), o que ensejou, inclusive, a homologação de
compensação de débitos declarados em DCOMPs vinculadas a esse trimestre subsequente,
não se mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao da
transmissão da DCOMP, impede o reconhecimento do alegado direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora
O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:

Omissão acerca da ausência de competência da autoridade julgadora para
corrigir erro na recomposição da escrita fiscal realizada pela autoridade
fiscal;

Omissão quanto aos argumentos do recurso voluntário em face da decisão
de primeira instância;

Contradição e erro de fundamentação e lógica, ao afirmar que houve a
utilização do crédito pleiteado em períodos subsequentes ao analisado,
embora tenha constatado que o menor saldo credor até a data da última
DCOMP transmitida correspondia ao saldo ressarcível do trimestre em
análise;

Omissão quanto à análise do Livro Registro de Apuração do IPI
Omissão quanto aos argumentos do recurso voluntário em face da decisão de primeira
instância A embargante afirma que não houve efetivo enfrentamento do mérito, pois
houve a mera reprodução da decisão de primeira instância. No capítulo “5. SALDO FINAL
DO 3o TRIMESTRE TOMADO PELA DRJ NÃO REFLETE O VALOR REGISTRADO NA ESCRITA DA
RECORRENTE”, a embargante questionou a utilização do saldo do 3o trim./2004 com
débitos do 4o trim./2004, informando que em sua escrita fiscal, que não fora
desqualificada pela DRF, havia o montante de R$ 633.246,16 e que o saldo credor ao final
de 2004 seria 240.068,53. A argumentação foi realizada em face da decisão da DRJ e
portanto, s.m.j., não caberia meramente reproduzir a decisão, pois tal argumentação não
constou da manifestação de inconformidade.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907323/2008-72
4
Em outras palavras, se a recorrente questiona com novas alegações o entendimento da
DRJ, não é suficiente replicar a decisão de primeira instância, pois tal decisão não chegou a
ver os novos argumentos. Assim, seria necessário que o colegiado examinasse as razões
dispostas no capítulo 5 da peça recursal, pois consistem em objeções à decisão da DRJ.
Admito a omissão neste ponto

Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
05/06/2023, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
“Omissão quanto aos argumentos do recurso voluntário em face da decisão de
primeira instância A embargante afirma que não houve efetivo enfrentamento
do mérito, pois houve a mera reprodução da decisão de primeira instância Item
02).
No capítulo “5. SALDO FINAL DO 3o TRIMESTRE TOMADO PELA DRJ NÃO REFLETE
O VALOR REGISTRADO NA ESCRITA DA RECORRENTE”, a embargante questionou a
utilização do saldo do 3o trim./2004 com débitos do 4o trim./2004, informando
que em sua escrita fiscal, que não fora desqualificada pela DRF, havia o montante
de R$ 633.246,16 e que o saldo credor ao final de 2004 seria 240.068,53.
A argumentação foi realizada em face da decisão da DRJ e portanto, s.m.j., não
caberia meramente reproduzir a decisão, pois tal argumentação não constou da
manifestação de inconformidade.
Em outras palavras, se a recorrente questiona com novas alegações o
entendimento da DRJ, não é suficiente replicar a decisão de primeira instância,
pois tal decisão não chegou a ver os novos argumentos.
Assim, seria necessário que o colegiado examinasse as razões dispostas no
capítulo 5 da peça recursal, pois consistem em objeções à decisão da DRJ.
Admito a omissão neste ponto”

Os demais itens pontuados pela Embargante não foram admitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907323/2008-72
5
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II - MÉRITO
A Embargante tece argumentos que “o SALDO FINAL DO 3o TRIMESTRE TOMADO
PELA DRJ NÃO REFLETE O VALOR REGISTRADO NA ESCRITA DA RECORRENTE”, a embargante
questionou a utilização do saldo do 3o trim./2004 com débitos do 4o trim./2004, informando que
em sua escrita fiscal, que não fora desqualificada pela DRF, havia o montante de R$ 633.246,16 e
que o saldo credor ao final de 2004 seria 240.068,53”
Consultando o Acórdão da DRJ no 09-58.023, de 26/06/2015, da DRJ/JFA, verifica-se
que não ocorreram glosas e o Crédito Informado de R$ 178.996,78 foi devidamente certificado,
conforme excerto abaixo (fls.170):
“Inicialmente, registre-se que, na "análise de crédito" (fls. 82/85), que acompanha
e integra o despacho decisório, nota-se, no seu "demonstrativo de créditos e
débitos(ressarcimento de IPI)", a ausência de glosas de créditos (colunas "c" e "g")
e de apuração de débitos (coluna "l") em procedimento fiscal, ou seja, os valores
dos créditos e débitos do IPI refletem exatamente as informações prestadas pela
contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 (fls. 105/157), não
merecendo reparos.”

O que brada a Embargante é seu que Saldo Credor inicial do 3o Trimestre de 2004
seria superior ao considerado, levando a existência de Direito Creditório mais do que suficiente
para efetuar as compensações almejadas e débitos escriturais existentes em sua escrituração.
Para enfrentar o ponto resistido transcreve-se o artigo 11 da Lei no 9.770/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifou-se)
Neste ponto reproduzo parcialmente o Voto da I. Conselheira Denise Madalena
Green:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907323/2008-72
6
Da leitura do dispositivo surgem duas conclusões relevantes para o deslinde da
controvérsia:
(i)
somente será passível de ressarcimento o saldo credor de IPI acumulado
em cada trimestre-calendário e
(ii)
o saldo credor só será admitido se não puder ser compensado com o IPI
devido na saída de outros produtos, pois a Lei preconiza pela primazia de
se utilizar o saldo credor de IPI para abater o próprio imposto, antes que
possa ser usado para abater outro tributo.
Ressalta-se que a verificação da legitimidade do saldo credor pleiteado consiste na
verificação da correção do saldo credor de IPI passível de ressarcimento do
trimestre objeto do pedido, sendo incontroversa essa correção no caso ora
analisado, bem como, a verificação se esse saldo se mantém na escrita até o
período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, isso porque se
se constatar que esse saldo credor foi utilizado nesse meio tempo para o
abatimento de débitos apurados, ele exaure-se não mais ensejando o
ressarcimento/compensação pretendido, pois, caso contrário, o deferimento do
pedido representaria uma utilização em duplicidade desse saldo credor original.
No caso concreto, o que ocorreu foi exatamente isso. Cabe frisar que a existência
do saldo credor no 3o trimestre de 2004 no montante solicitado é incontroverso
nos autos.
A lide centra-se, assim, na utilização integral desse crédito em períodos seguintes,
o que levou ao indeferimento do pedido de compensação.

Ao analisar a Despacho Decisório emitido pelo SCC, baseado nas Declarações de
Compensação foi constatado erros no preenchimento por parte da empresa.
Diante do fato, a DRJ procedeu a correção na linha “estorno de créditos”, que
deveria ter sido informado na linha ‘”ressarcimento de créditos”, utilizando o Saldo Credor final no
período do 2o Trimestre/2004, constante no processo no 10830.907.322/2008-28, que homologou
as compensações ali pleiteadas, com decisão final administrativa, conforme excerto:
“Tal julgamento foi no sentido de apurar um saldo credor ressarcível ao final do 2o
trimestre/2004 no valor de R$166.152,49, cuja parcela R$109.638,94 foi utilizada
como lastro creditório (crédito certificado) de compensações declaradas. Logo, a
parcela remanescente, de R$56.513,55 deve passar para o período seguinte,
compondo o "saldo de abertura" do trimestre subsequente (o 3o trimestre/2004
ora em análise) como crédito não ressarcível, conforme a planilha abaixo
(correspondente ao "demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível"
aposto à fl. 83 do presente processo)”
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907323/2008-72
7
Depreende-se do apontado acima e não contestado pela Embargante que o Saldo
Credor Inicial do Trimestre em tela foi de R$ 56.513,55 e não R$ 633.246,16 como a empresa
apresentou em sua Declaração de Compensação.
Tal evento apresentou-se em função do tempo decorrido entre o final do 3o
Trimestre de 2004 e a transmissão das Declarações de Compensação:

NÚMERO DA DCOMP
DATA DE TRANSMISSÃO
11447.85418.141105.1.3.01-6774
14/11/2005
36099.93192.151205.1.3.01-9840
15/12/2005
36140.15192.130106.1.3.01-9268
13/01/2006
Como bem elencado na Legislação insculpida no Artigo 11 da Lei no 9.779/99, o
procedimento consiste em apurar o Saldo Credor no Trimestre almejado que o contribuinte não
puder compensar com o devido na saída dos produtos, ou seja o restante.
Diante do descrito, a DRJ elaborou longa e detalhada apuração, efetuando os
ajustes no erros cometidos pela Embargante no preenchimento do Programa Perdcomp, folhas
170 – 178 do Acórdão, elaborando o quadro abaixo do final do 3o Trimestre/2004:

Percebe-se que o Saldo Credor do 3o Trimestre/2004 apurado pela DRJ é inclusive
superior ao informado pela Embargante em suas Declarações de Compensação – R$ 235,510,33
contra R$ 178.996,78 e seria o valor disponível no primeiro dia após o encerramento do trimestre,
ou seja no dia 01/10/2004.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907323/2008-72
8
Ocorre que a Embargante transmitiu as Declarações apontadas mais de um ano, ou
seja, não considerou os débitos escriturais existentes em sua escrituração e outras Declarações
transmitidas após, eventos não contestados.
Como se percebe, após o extenso e detalhado cálculo apontado com brilhante
didática e clareza pela decisão de primeira instância, não restou Saldo Credor de IPI ressarcível
disponível ao final do Trimestre em telam sendo consumido pelos eventos entre o final do 3o
Trimestre/2004 e a data de transmissão das Declarações de Compensação.

Assim, sem razão o contribuinte em apontar que a questão não foi apreciada no
Acordão de Recurso Voluntário de no 3302-013.096, de 23/11/2022, que reproduziu o elencado na
Delegacia de Julgamento.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer em conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração, pois verifico que a omissão apontada não encontra guarida no Acórdão em tela.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 282
DF CARF MF
Original